Tribunal: TJES
Processo: 5004413-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004413-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IU SEGUROS S.A.
AGRAVADO: JONES ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0002946-51.2016.8.08.0012, na qual o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – ES resolveu pela homologação dos honorários apresentados pela Sra. Perita Judicial, no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), assinalando prazo para depósito, sob pena de perda da produção da prova.

Requer a Seguradora Agravante, preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar o cumprimento da decisão agravada, por haver demonstrado que os honorários periciais não observam os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, além de que, uma vez depositados os valores, dificilmente conseguirá reavê-los.

Quanto ao mérito, a Seguradora Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, sob alegação de que, tratando-se de perícia médica sem maior complexidade, a decisão recorrida não teria observado os valores tabelados sugeridos na Resolução 232, do CNJ.

Liminar indeferida ID n. 917722.

Contrarrazões ID n. 1086675.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de Maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o voto do eminente relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo,

no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0002946-51.2016.8.08.0012
, na qual o
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica – ES
resolveu pela homologação dos honorários apresentados pela Sra. Perita Judicial, no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), assinalando prazo para depósito, sob pena de perda da produção da prova.

Requer a Seguradora Agravante,
preliminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de sustar o cumprimento da decisão agravada, por haver demonstrado que os honorários periciais não observam os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, além de que, uma vez depositados os valores, dificilmente conseguirá reavê-los.

Quanto ao mérito, a Seguradora Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, sob alegação de que, tratando-se de perícia médica sem maior complexidade, a decisão recorrida não teria observado os valores tabelados sugeridos na Resolução 232, do CNJ.

Liminar indeferida ID n. 917722.

Contrarrazões ID n. 1086675.

É o relatório no essencial.

Consoante relatado, o presente recurso insurge-se contra decisão do magistrado
a quo
que homologou os honorários apresentados pela Sra. Perita Judicial, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), assinalando prazo para depósito, sob pena de perda de produção da prova.

Alega a Seguradora Agravante haver demonstrado que
a verba honorária homologada não observa os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, por não se tratar de perícia médica de maior complexidade, não observar os valores tabelados sugeridos na Resolução 232, do CNJ, além de que, uma vez depositados os valores, dificilmente conseguirá reavê-los.

A propósito do tema, nos processos sob minha Relatoria, tenho firmada a compreensão no sentido de que
, “
Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros”
(TJES, Agravo de Instrumento, 012199001921, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

E assim o tenho feito com amparo na
previsão legal contida no art. 10 da Lei n.º 9.289, de 1996,
in verbis:

“
Art. 10.
A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 33 do Código de Processo Civil
.”

Tecidas tais considerações, no caso vertente, verifico que o
perito do juízo, a profissional médica,
Dra. Patrícia Bento Guerra
, regularmente intimada pelo juízo
a quo,
a fim de justificar seus honorários, apresentou manifestação em que esclarece a natureza dos trabalhos, distinguindo-os do mero atendimento clínico, particulariza as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial especializado na área de urologia/nefrologia, inclusive quantificando o número de horas exigidas, cujo valor também é justificado com amparo em tabela atualizada pelo CRM-ES, o que, considero, se coaduna com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar se o Requerente, ora Agravado, apresenta invalidez funcional permanente por doença.

Por seu turno, na medida em que a Seguradora Agravante
limitou-se a impugnar, em abstrato, a quantia estipulada para a realização da prova, sem apresentar argumentos específicos ao caso concreto, não levando em consideração, portanto, no que tais valores deixariam de condizer, de fato, com o trabalho do profissional nomeado pelo Judiciário, tenho que ela não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, o que era de rigor.

Registre-se, nesta oportunidade, que a Resolução nº 232, do CNJ, cujos termos a Seguradora Agravantes entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço.

Ainda, a título comparativo, no exame de casuística análoga à presente
,
na qual a
controvérsia também dizia respeito ao valor dos honorários periciais médicos arbitrados pela instância de origem, cujo pagamento foi imputado à empresa Agravante, em quantia equivalente a 7 (sete) salários mínimos
,
a Colenda Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça manteve os valores impugnados. Senão, vejamos:

“
EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA DETALHADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. VALOR RAZOÁVEL.
1. Os honorários periciais arbitrados pelo juízo de origem somente devem ser reduzidos quando demonstrada a exorbitância da quantia, em descompasso aos parâmetros para a fixação da verba, dentre os quais se destacam a duração, a complexidade e o lugar da perícia. Lei nº 9.289⁄96. Precedentes do TJES.” (TJES, Agravo de Instrumento, 024149021164, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 24/04/2015).

A
ssim, não vejo como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.

Não se deve admitir o arbitramento em quantia irrisória, uma vez que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Nesse sentido já se posicionou esse E. Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. PERÍCIA CONTÁBIL. 1.
“Os honorários periciais deverão atender aos critérios de razoabilidade e equidade, sobrelevando-se o trabalho a ser desenvolvido pelo perito, bem como as despesas com a elaboração do laudo, o esforço e o tempo despendido pelo mesmo, rechaçando-se sua fixação de forma desarrazoada e excessiva
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35119003404, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2012, Data da Publicação no Diário: 03/02/2012) 2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139024442, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014).

Nessa linha de raciocínio, considerando a superficialidade da cognição inerente ao Agravo de Instrumento e os parâmetros da Lei 9.289/96, não vislumbro motivo que autorize a modificação do valor dos honorários.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA MÉDICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1
-

Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

2 -
P
revisão legal contida no art. 10 da Lei n.º 9.289, de 1996,
in verbis:
“A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 33 do Código de Processo Civil
.”

3 -

Registre-se, nesta oportunidade, que a Resolução nº 232, do CNJ, cujos termos a Seguradora Agravante entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço.

4 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.